Tribunal: TJDFT
Processo: 0001604-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA DE VAZAMENTO DE NUDES E DE VÍDEOS ÍNTIMOS DA VÍTIMA EM GRUPO DE PESSOAS DO SEXO MASCULINO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DEFENSIVA DE ESTADO DE ÂNIMO EXALTADO. CONDUTA TÍPICA. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A vítima, tanto na esfera inquisitorial quanto na esfera judicial, apresentou versão coesa no sentido de que o réu a ameaçou, por meio de aplicativo de mensagens, de montar grupo de homens com vistas a postar fotografias (nudes) e vídeos íntimos seus. Nesse sentido, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima configura meio de prova extremamente relevante para formar a convicção do julgador.
2. Resulta provado nos autos que a conduta criminosa praticada pelo réu foi capaz de causar temor na vítima. Além disso, a ameaça veio corroborada pela confissão do acusado e pelas cópias das mensagens enviadas via aplicativo de mensagens.
3. O art. 147 do CP cuida de crime formal, sendo necessária tão somente a comprovação do temor infligido à vítima de causação de mal injusto e grave. Com efeito, o mero estado de ânimo exaltado ou raivoso do réu, ao tempo do fato, não é capaz de tornar a sua conduta atípica.
4. Recurso conhecido e desprovido.